Tribunal: STJ
Processo: 5010005-18.2023.4.02.5102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826868 - RJ (2024/0478997-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CATARINA MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: IAGO MARQUES FERREIRA - MA020675
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UFF
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO.
COTAS RACIAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO GENÉRICA À LEI SEM A INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive
1.
quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara,
os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão,
ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF.
Agravo interno improvido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA49534826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 15/08/2025 18:22:35
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: dd8d656e-61f0-4773-8fea-d8ee1c629ccf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2826868 - RJ (2024/0478997-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CATARINA MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: IAGO MARQUES FERREIRA - MA020675
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UFF
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO.
COTAS RACIAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO GENÉRICA À LEI SEM A INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive
1.
quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara,
os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão,
ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF.
Agravo interno improvido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CATARINA MOREIRA DA SILVA
contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial em razão do óbice da
Súmula n. 284 do STF, proferida nos seguintes termos (e-STJ, fls. 478-479):
Por meio da análise do recurso de CATARINA MOREIRA DA SILVA, verifica-
se que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto há indicação genérica de
violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido
contrariados, ou quais dispositivos legais da lei citada genericamente seriam
objeto de dissídio interpretativo, o que atrai, por conseguinte, o referido
enunciado sumular: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia”.
Nesse sentido: “De outro lado, verifica-se que, embora a parte recorrente
tenha indicado violação à MP 2.180-35/01 e à Lei n. 4.414/64, não apontou,
com precisão, qual regramento legal teria sido efetivamente violado pelo
acórdão recorrido. Assim, nos termos da jurisprudência pacífica deste
Tribunal, a indicação de violação genérica a lei federal, sem particularização
precisa dos dispositivos violados, implica deficiência de fundamentação do
recurso especial, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF”.
Documento eletrônico VDA48551537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:17
Código de Controle do Documento: ede8506e-1ed7-4101-b724-39239ad7f4e8

(AgInt no REsp n. 1.468.671/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe de 30.3.2020.)
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AREsp n. 1.641.118/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25.6.2020;
AgInt no AREsp n. 744.582/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe de 1.6.2020; AgInt no AREsp n. 1.305.693/DF, Rel. Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 31.3.2020; AgInt no REsp n. 1.475.626
/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 4.12.2017; AgRg
no AREsp n. 546.951/MT, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de
22.9.2015; e REsp n. 1.304.871/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe de 1o.7.2015.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas i
nstâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.

Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, em síntese, pela inaplicabilidade da Súmula 284/STF, na medida em
que teria indicado os dispositivos violados da Lei n. 12.990/2014.
A impugnação não foi apresentada, conforme a certidão de fls. 493 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, em que pese às alegações deduzidas pela agravante, conforme
asseverado na decisão de fls. 478-479 (e-STJ), no tocante à alegada ofensa à Lei n.
12.990/2014, forçoso reconhecer que a parte insurgente não indicou precisamente, nas
suas razões de recurso especial, quais dispositivos do diploma legal teriam sido
violados, atraindo a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal ao
ponto.
Cabe ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e,
para o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como
malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão.
Documento eletrônico VDA48551537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:17
Código de Controle do Documento: ede8506e-1ed7-4101-b724-39239ad7f4e8

Nessas condições, conforme a orientação da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, constata-se a deficiência da argumentação recursal, justificando a
incidência da Súmula n. 284/STF.
Ainda nesse contexto, destaca-se que "a citação de passagem de artigos de
lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que
impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou
invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
).
11/6/2018
Ilustrativamente (sem grifo no original):
PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. FORTUITO EXTERNO. REVISÃO. SÚMULA 7
/STJ. PERCENTUAL RETENÇÃO DAS PARCELAS ADIMPLIDAS. SÚMULA
N. 284/STF. JUROS LEGAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL.
TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inocorrência de fortuito
externo capaz de afastar a responsabilidade da agravante demanda a
necessária incursão na seara fática probatória, o que é vedado pelo óbice da
Súmula n. 7/STJ.
2. A falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa aos artigos de
lei apontados ou de eventual divergência jurisprudencial inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
.
disposto na Súmula n. 284 do STF
3. O termo inicial para a incidência dos juros de mora em caso de
responsabilidade contratual é a partir da citação. Súmula n. 83/STJ.
4. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal para infirmar a
conclusão do acórdão recorrido quanto à comprovação dos danos morais
demandaria o reexame das circunstâncias fáticas dos autos, procedimento
vedado em virtude do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.302.740/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
26/2/2024
29/2/2024

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO
FISCAL.
NULIDADE.
PROCEDÊNCIA
PARCIAL
DO
PEDIDO.
DEFICIÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AO ART.
1.022 DO CPC/2015. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO.
AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 283 E 284, AMBAS DO STF.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS N. 211/STJ E 282, 356, AMBAS DO STF.
Documento eletrônico VDA48551537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:17
Código de Controle do Documento: ede8506e-1ed7-4101-b724-39239ad7f4e8

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada pelo espólio de Amarília Mirtes
Coelho Lopes contra a União objetivando a anulação do débito fiscal inscrito
em dívida ativa objeto de execução fiscal.
II - Na sentença, extinguiu-se o feito, por falta de interesse processual. No
Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar parcialmente procedente
o pedido, desconstituindo a CDA derivada de dívida relativa a ressarcimento
ao erário, insuscetível de cobrança pela via da execução fiscal, sendo
fixados honorários advocatícios no percentual mínimo previsto art. 85, § 3o, I,
do CPC. Esta Corte não conheceu do recurso especial.
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que a alegação genérica de ofensa a lei não é possível conhecer do recurso
.
especial, a teor do enunciado da Súmula n. 284 do STF
IV - Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição suscitada
no presente recurso especial, o recorrente limitou-se a afirmar, em linhas
gerais, que o acórdão recorrido incorreu em nulidade ao deixar de se
pronunciar adequadamente acerca das questões apresentadas nos
embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver
argumentos para demonstrar especificamente a suposta mácula. Sobre o
assunto, confiram-se: (AgInt no AREsp n. 962.465/SP, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
e
6/4/2017
19/4/2017
AgRg no AREsp n. 446.627/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.)
6/4/2017
17/4/2017
V - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso
especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal.
VI - Impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais federais
supostamente contrariados pelo Tribunal a quo, mas também a delimitação
clara da violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que,
assim, seja viabilizando o necessário confronto interpretativo e,
consequentemente, o cumprimento da incumbência constitucional revelada
com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
VII - O recorrente não logrou êxito em fundamentar adequadamente a
ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada pelo
Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais
indicados como violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito
recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF. Acerca do assunto,
destaco os seguintes precedentes: (AgInt no AREsp n. 983.543/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, DJe
e AgInt no REsp n. 1.597.355/CE,
5/5/2017
relator Ministro Francisco Falcão, DJe
.)
10/3/2017
VIII - O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório colacionado
aos autos, consignou expressamente que a insurgência defendia pelo
recorrente é contrária às evidências fáticas sobre as quais fundamentou-se o
julgador a quo para solucionar a controvérsia apresentada na presente
demanda judicial.
IX - Dessa forma, verifica-se que a irresignação do recorrente vai de
encontro às convicções do julgador a quo, que tiveram como lastro o
Documento eletrônico VDA48551537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:17
Código de Controle do Documento: ede8506e-1ed7-4101-b724-39239ad7f4e8

conjunto fático-probatório constante dos autos. Nesse diapasão, para rever
tal posição, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese a Súmula n. 7/STJ.
X - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso
especial, revela que os fundamentos apresentados naquele julgado, e que
fundamentaram a construção da sólida ratio decidendi alcançada pelo
Tribunal de origem, foram utilizados de forma suficiente para manter a
decisão proferida no Tribunal a quo e não foram suficientemente rebatidos
no apelo nobre, fator capaz de atrair a aplicação dos óbices das Súmulas n.
283 e 284, ambas do STF.
XI - Parcela da insurgência apresentada pelo recorrente não foi
suficientemente debatida no âmbito do Tribunal de origem, sendo que a
mera citação ou menção superficial de dispositivos de lei federal não é
condição capaz de preencher o fundamental requisito de prequestionamento
da matéria ora controvertida, deficiência recursal que atrai a aplicação das
Súmulas n. 211/STJ e 282 e 356 do STF.
XII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.933.676/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/5/2023
31/5/2023

Em face disso, uma vez que as alegações feitas no presente agravo interno
não são capazes de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
inalterada a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48551537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/06/2025 20:33:17
Código de Controle do Documento: ede8506e-1ed7-4101-b724-39239ad7f4e8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.826.868 / RJ
Número Registro: 2024/0478997-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50100051820234025102
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CATARINA MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO : IAGO MARQUES FERREIRA - MA020675
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UFF
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO/POSSE TARDIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CATARINA MOREIRA DA SILVA
ADVOGADO : IAGO MARQUES FERREIRA - MA020675
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE UFF
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA49502459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:40:05
Código de Controle do Documento: 2ff41d9d-0b42-47d9-bae4-50475d1f9975

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49502459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:40:05
Código de Controle do Documento: 2ff41d9d-0b42-47d9-bae4-50475d1f9975